Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Integridade física e psíquica da ofendida.
1 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 – A conduta do paciente, de descumprir as medidas protetivas de proibição de se aproximar da vítima, persistindo nas violências contra ela e, ainda, tentar enganar todo o sistema – Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar – se passando pela vítima e pedindo a revogação das medidas protetivas, em total descaso pelas instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública, demonstra necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, justificando a prisão preventiva.
3 – Ordem denegada.